Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante ao filho incapaz, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
3. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% do valor do salário mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.